Tribunal: STF
Processo: HC 206197
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE AGRAVOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PUBLICAÇÃO DA PAUTA. RECURSO APRESENTADO EM MESA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS CORRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A interposição de dois agravos regimentais idênticos implica não conhecimento do interposto em segundo lugar, em nome do princípio da unirrecorribilidade recursal.
    2. Nos termos do art. 159 do RISTJ, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental, o qual independe de prévia publicação da pauta para a intimação das partes, além de ser apenas apresentado em mesa.
    3. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 dias da publicação do acórdão recorrido, consoante o art. 1.003, § 5º, do CPC.
    4. Agravo regimental não provido. ” 
    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de determinar o julgamento do recurso especial pelo STJ. Sustenta que referido recurso foi apresentado tempestivamente.
    3. Decido.
    4. O habeas corpus não deve ser concedido.
    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Tribunal Superior de Justiça (HC 111.324, do qual fiquei Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator